Tribunal: TJMMG
Processo: 2000643-39.2019.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
SÓRIA Processo eproc n. 2000643-39.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000073-72.2016.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ERRO DE FATO OU PROVA NOVA OBTIDA APÓS A DECISÃO RESCINDENDA - SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DA DECISÃO CRIMINAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - O AUTOR NÃO DEMONSTROU QUE A DECISÃO QUE PRETENDE RESCINDIR TENHA CONSIDERADO FATO INEXISTENTE OU DESCONSIDERADO FATO EXISTENTE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Cleuber Batista de Oliveira e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória. RELATÓRIO Cuida-se de ação rescisória proposta por Cleuber Batista de Oliveira, com pedido de tutela de urgência, com fundamento nos incisos VII e VIII do artigo 966 do CPC, visando a rescindir a decisão transitada em julgado, proposta pelo ora autor com o objetivo de anular o ato administrativo demissionário proferido no PAD de Portaria n. 109.490/9ª RPM. Pretende o autor seja rescindida a decisão transitada em julgado na Ação Cível n. 1000073-72.2016.9.13.0001, que deixou de acolher a sua pretensão de ser reintegrado às fileiras da PMMG, bem como seja proferida nova decisão determinando a sua reintegração e condenando o Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O autor propôs a presente ação aduzindo que obteve prova nova, qual seja, o acórdão da Ação Penal n. 1000073-72.2016.9.13.000, que teria sido proferido após a decisão que se pretende rescindir e que o absolveu das imputações da prática do crime, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Disse ainda o autor que a decisão que se pretende rescindir teria sido fundada em prova cuja falsidade teria sido apurada em processo criminal, qual seja, o depoimento da Sra. Rosana no bojo do processo criminal já mencionado. Segundo o autor, esta testemunha teria afirmado,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 em depoimento judicial, que a carteira e o cartão da suposta vítima sempre estiveram com ela e que a senha bancária foi obtiva alguns dias após a busca realizada pelo autor por arma na residência. Com tais argumentos, o autor pretende seja deferida tutela de urgência para que seja suspenso o efeito da decisão de PAD 109.490, que determinou a sua demissão, e seja ele reintegrado aos quadros da corporação. Ao final, requer o autor seja rescindida a decisão prolatada no Processo n. 1000073-72.2016.9.13.0001 e declarada a nulidade do PAD de Portaria n. 109.490/9ª RPM e também a punição imputada e demais consequências, condenando o Estado de Minas Gerais a reintegrá-lo aos quadros de efetivo da PMMG e o indenizar por danos materiais e morais suportados. O autor pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita bem como estabeleceu como valor da causa a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O pedido de deferimento de tutela de urgência foi indeferido, considerando-se que os requisitos autorizativos para o deferimento de tal medida não restaram demonstrados (evento 4). Devidamente citado, o réu apresentou resposta, argumentando que a presente ação não se amolda ao rol taxativo de hipóteses de cabimento da ação rescisória, prevista no art. 966 do CPC, e que as instâncias criminal e administrativa são independentes, repercutindo no processo administrativo apenas as decisões criminais que reconheçam a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Aduziu ainda o Estado de Minas Gerais em sua defesa que a absolvição criminal do autor foi determinada em razão da insuficiência de provas, alínea “e” do art. 439 do CPPM (evento 11). Afirmou o réu que o autor não demonstrou qualquer prova nova e que restou apurado do processo administrativo-disciplinar que o autor teria utilizado o cartão bancário de um terceiro para sacar a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e que a licença médica obtida na data da instauração da comissão processante não constitui fato impeditivo à sua oitiva, tampouco nulidade. Por fim, disse o réu que inexiste nulidade pelo fato de os defensores do acusado terem deixado de participar de reunião destinada à oitiva de testemunhas, uma vez que foram regularmente intimados de tal ato e com a antecedência prevista em lei e que não houve qualquer cerceamento de defesa ou ocorrência de dupla valoração do mesmo fato. Com tais argumentos, o réu requereu sejam julgadas improcedentes as pretensões do autor. Determinada a especificação de provas (evento 12), o Estado de Minas Gerais pugnou pelo julgamento da ação no estado em que se encontrava, enquanto o autor requereu a oitiva da testemunha Rosana Célia Favero, bem como a produção de prova documental, sem, contudo, esclarecer qual prova pretendia produzir. Considerando-se que o autor não esclareceu quais provas documentais pretende produzir e deixou de qualificar a testemunha, foiTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 determinada a intimação do autor para justificar tais requerimentos (evento 21). O autor, no evento 25, justificou a necessidade de oitiva da testemunha, afirmando que ela seria necessária para demonstrar que, apesar de ter sido absolvido com fundamento na insuficiência de provas, não cometeu o crime que lhe foi imputado, o qual seria inexistente. Os pedidos de oitiva da testemunha Rosana Célia Favero e de produção de provas documentais foram indeferidos, nos termos dos artigos 434 e 435, ambos do CPC. No evento 35, o autor juntou aos autos uma cópia do depoimento de Rosana Célia Favero prestado em relatório de investigação preliminar. Determinada a abertura de vistas às partes para alegações finais escritas, o autor e o réu apresentaram memorais nos eventos 41 e 45. É o breve relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, considerando inexistir, na decisão que se pretende rescindir, qualquer erro de fato, tampouco prova nova obtida após a decisão rescindenda. Inicialmente, cabe destacar que, embora o autor tenha afirmado em sua petição inicial que “A sentença do processo originário n. 1000073- 72.2016.9.13.0001 foi publicada no sistema do TJMMG em outubro de 2017,” o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória, de 2 anos, é contado da data do trânsito em julgado da mesma, de acordo com o art. 975 do Código de Processo Civil (CPC), sendo, pois, irrelevante a data de publicação da sentença para fins de verificação da tempestividade. Embora o autor tenha fundamentado a presente ação nos incisos VII e VIII do artigo 966 do CPC, não houve a comprovação de quaisquer das hipóteses legais que autorizam a rescisão da decisão judicial transitada em julgado. A alegação do autor de que a sentença proferida na Ação Penal n. 0003149-29.2013.9.13.0001, que o absolveu da imputação de prática do crime de furto, constituiria prova nova é descabida, uma vez que tal decisão judicial, ainda que existente à época da decisão rescindenda, não asseguraria pronunciamento favorável na ação em que pretendia ser reintegrado às fileiras da PMMG. Conforme narrado pelo próprio autor, a sentença criminal absolutória foi fundamentada na insuficiência de provas, inexistindo, pois, repercussão da decisão criminal no âmbito administrativo. A informação prestada pela testemunha Rosana, ex-esposa da vítima do furto, afirmando que emprestou o cartão ao autor para que o mesmo efetuasse um saque para pagamento de aluguel, não é suficiente para reintegrar o autor às fileiras da PMMG. O depoimento constitui apenas um elementoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de convicção a ser considerado no processo de conhecimento criminal instaurado para apurar os fatos. Entendo que apenas na hipótese de a ação penal absolutória ser fundamentada na inexistência do fato ou na não participação do autor é que deve haver repercussão na esfera cível. A decisão penal que absolveu o autor por insuficiência de provas não vincula as demais instâncias e não repercute na esfera administrativa ou civil. Nesse sentido, é o precedente do STJ abaixo colacionado: RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ULTERIOR ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA (ART. 396, IV, CPP). INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIAS DAS INSTÂNCIAS. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. 1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para a resolução da controvérsia. A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio. 2. “O trânsito em julgado de sentença penal absolutória é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de ação que objetiva a anulação do ato que demitiu o autor, uma vez que o decisum apreciou os mesmos fatos que motivaram a aplicação da pena de demissão” (REsp 619.071/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/11/2004, DJ 29/11/2004 p. 388). 3. A sentença absolutória proferida na esfera penal por ausência de provas suficientes da autoria não vincula as esferas administrativa e cível, o que ocorre somente quando naquela instância tenha sido taxativamente declarado que o réu não foi o autor do crime ou que o fato não existiu. Precedentes. 4. Consubstancia erro de fato a consideração, pelo aresto rescindendo, para julgar procedente pedido de reintegração de servidor público, de um fato inexistente, qual seja, a absolvição penal por inexistência de autoria, quando na realidade a absolvição deu-se por ausência de provas suficientes da autoria. 5. Acolhidas as alegações do recorrente de violação à literal disposição de lei e de erro de fato, de modo a julgar procedente o pedido de rescisão do aresto prolatado pela Corte de origem, não prospera a alegação de litigância de má-fé. 6. Recurso especial provido em parte (STJ, REsp 879.734/RS, 6ª Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/10/2010). No caso em apreço, o testemunho mencionado pelo autor não foi suficiente para que o juízo criminal reconhecesse a inexistência de crime, razão pela qual entendo que a alegada prova nova não é suficiente para a rescisão da decisão transitada em julgado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Quanto à alegação do autor de que a decisão rescindenda teria sido fundada em erro verificável nos autos, também não é possível acolher tal argumentação. Alega o autor que o processo administrativo demissionário seria frágil, pois sua conclusão teria sido fundamentada apenas na análise das imagens internas do banco, que comprovaria o ora autor efetuando saque com utilização de cartão da vítima, e que a decisão rescindenda não teria considerado esta suposta ilegalidade no processo demissionário. Embora seja possível a rescisão de decisão judicial transitada em julgado na hipótese de erro de fato, é necessário que seja demonstrado que houve, na decisão transitada em julgado, a admissão de fato inexistente ou que foi considerado como inexistente fato efetivamente ocorrido, “sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” (§ 1º do art. 966 do CPC). No caso dos autos, o autor não demonstrou que a decisão que pretende rescindir tenha considerado fato inexistente ou desconsiderado fato existente. A alegação do autor no sentido de que a decisão rescindenda teria incorrido em erro de fato, por não considerar como frágil o processo disciplinar, constitui, na verdade, mera alegação do autor. As imagens consideradas não foram obtidas por meio ilícito e não se pode considerar "frágil" um procedimento de apuração de responsabilidade apenas porque é desfavorável ao autor. A questão relativa a ter o autor cometido infração disciplinar é o ponto controvertido da ação rescindenda - que pretendia a reintegração do militar à IME - e que a presente rescisória pretende desconstituir. Prevê o parágrafo 1º do art. 966 do CPC: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] § 1º - Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Os elementos carreados aos autos demonstram que inexiste erro de fato na decisão que se pretende rescindir, apenas contrariedade ao interesse do autor. As alegadas “nulidades” do processo administrativo demissionário constituíram o ponto controvertido da ação por meio da qual o autor pretendia ser reintegrado aos quadros da PMMG. Tais questões foram examinadas e a pretensão do autor não foi atendida. O fato de ter sido posteriormente absolvido em processo criminal, por insuficiência de provas, não implica reconhecimento de qualquer nulidade do processo administrativo disciplinar. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação, mantendo intacta a decisão que se pretendia rescindir, e condeno ao autor ao pagamento de custas, bem como de honorários sucumbenciais no importeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à presente ação, suspendendo a exigibilidade dos valores em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato